Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707501-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILL MARQUES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por WILL MARQUES DA SILVA para reformar a sentença do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado entre as partes. A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID 22998613). Antes do julgamento do recurso de apelação, as partes informaram a composição de acordo e requereram a sua homologação e a extinção do feito (ID 23576201). É o sucinto relatório. Decido. As partes firmaram acordo para solução consensual do litígio, requerendo a sua homologação. O acordo deve ser celebrado por partes devidamente representadas em Juízo e atender aos seus interesses. No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil (Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT). Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Custas finais, se houver, pela parte ré. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento, pois o réu é beneficiário da gratuidade da justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, especialmente para as providências relativas ao desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021, 12:52:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator